Tribunal: TJDFT
Processo: 0708576-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708576-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO WALLACE DUARTE TEOFILO SOARES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO WALLACE DUARTE TEÓFILO SOARES, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, em Cumprimento de Sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move FRANCISCO WALLACE DUARTE TEOFILO SOARES, partes qualificadas nos autos, para alegar, em síntese, que há excesso de execução em razão da utilização de fator correção monetária equivocado e inobservância do título judicial quanto à limitação à data da impetração do mandado de segurança (ID 141810201 - 141810205). Anexou documentos. O autor a se manifestou sobre a impugnação (ID 143758415). É o relatório. Decido. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença fundada em alegação de excesso de execução em razão do índice de correção monetária utilizado e inobservância do título judicial quanto à limitação à data da impetração do mandado de segurança. O réu alegou que o autor não observou a limitação imposta no título executivo referente à data da impetração do mandado de segurança, mas o autor sustenta que não ocorre a referida limitação e que o título ora executado é o da ação coletiva, que fez coisa julgada. Verifica-se da sentença que foi estabelecido que o pagamento do benefício seria devido da data da supressão até o efetivo restabelecimento (ID 137241342 - Pág. 8), conforme alegado pelo autor. Contudo, o Tribunal de Justiça, em grau de recurso, determinou a limitação à data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97 (ID 137241342- Pág. 17, segundo parágrafo). Portanto, ocorre a limitação temporal alegada pelo réu até 28/4/1997. No que tange ao índice a ser observado para a correção monetária o réu sustenta ser o INPC até 28/6/2009 e desta data até dezembro de 2021 ser a TR, porque é o índice da Lei no 11.960/2009, enquanto o autor afirmou que é o dispositivo da sentença que faz coisa julgada. O Supremo Tribunal Federal firmou tese no tema 733 que deve ser observada a coisa julgada e mesmo que seja firmada posteriormente tese em sentido diverso não se aplica automaticamente e há necessidade de desconstituição específica da coisa julgada. Efetivamente, o que faz coisa julgada é o dispositivo da decisão judicial e os encargos moratórios nele estão inseridos, portanto, deve ser observada a coisa julgada, que neste caso, estabeleceu a TR, em observância da disposição da Lei no 11.960/2009 (ID 137241342- Pág. 17). Nesse contexto, ficou evidenciado que há excesso de execução, razão pela qual o pedido deve ser acolhido. Em face do princípio da sucumbência, ao se considerar a falta de complexidade jurídica na presente impugnação do cumprimento de sentença, os honorários advocatícios serão fixados no mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, conforme artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO IMPUGNAÇÃO, para fixar o valor da execução em fixar o valor da execução em R$ 9.868,97 (nove mil oitocentos e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos), conforme planilha de ID 141810203. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, conforme artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido do autor de prosseguimento da execução pelo valor incontroverso, conforme artigo 535, §4o, do Código de Processo Civil, ressalte-se que o valor apontado na inicial do cumprimento de sentença se submete ao pagamento por meio de precatório, conforme artigo 100 da Constituição da República, sem possibilidade de fracionamento indevido, sob pena de ofensa ao §8o do mesmo artigo mencionado. No entanto, a quantia acolhida neste cumprimento de sentença se submeterá ao pagamento por meio de requisição de pagamento de pequeno valor-RPV. Diante da divergência quanto ao precatório ou requisição de pequeno valor, a expedição somente será efetivada após a preclusão desta decisão, sob pena de ofensa ao §8o do artigo 100 da Constituição da República. Ressalte-se que no sistema eletrônico adotado por este Tribunal (sistema SAPRE) não é possível expedição de precatório quando o valor acolhido está submetido ao rito da RPV. Assim, indefiro o pedido. Operada a preclusão desta decisão, expeçam-se as requisições de pagamento de pequeno valor. Em relação ao autor, com observância da reserva dos honorários contratuais determinada na decisão de ID 137269970.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados pela r. Decisão de ID n° 149456346, in verbis: “O autor interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 145315655, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou o valor da execução em 9.868,97 (nove mil oitocentos e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos). Alega o autor que há erro de fato, pois acolheu a tese de limitação temporal alegada pelo réu, mas a sentença estabeleceu como termo final a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, em abril de 2002. Afirma, ainda, que, contrariamente ao informado na decisão embargada, o sistema SAPRE aceita a expedição de precatórios no valor inferior a 10 (dez) salários mínimos. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos interpostos, tendo ele se manifestado (ID 147674348). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o autor que há erro de fato na decisão recorrida, pois acolheu a tese de limitação temporal alegada pelo réu, mas a sentença estabeleceu como termo final a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, que foi em abril de 2002. No entanto, razão não assiste ao autor, uma vez que a decisão proferida está em consonância com o título executivo, o qual expressamente consignou que “é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a data da impetração do mandado de segurança n. 7253/97, como aliás, delimitou a sentença” (ID 137241342-pág. 17) e essa ocorreu em 28/4/1997. No que tange à alegação de que há possibilidade de expedição de precatório com valor inferior a 10 salários mínimos pelo sistema SAPRE, ressalta-se que em outra ação, no qual o mesmo causídico patrocina a parte autora, já foi determinada expedição de ofício ao Tribunal de Justiça solicitando informações, tendo em vista a impossibilidade técnica deste Juízo expedir precatórios, relativos ao valor incontroverso, cujo montante seja inferior a 10 (dez) salários mínimos e a existência, em aparente contradição, de determinações da instância superior para tanto e a efetiva expedição por outros Juízos de requisições em valor inferior aquele indicado. Assim, no intuito de não burlar o sistema SAPRE, única forma de expedição de precatório autorizada, mantenho o entendimento anteriormente manifestado. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão de ID 145315655.”. Irresignada, a parte exequente/agravante defende que, apesar de as questões atinentes à correção monetária deverem ser apreciadas ao tempo da execução, nada impede a expedição imediata de precatório relativamente à parte incontroversa do valor da execução, no montante confessado de R$ 9.868,97 (ID 141810203). Nesse contexto, aduz que atualmente o sistema SAPRE permite a expedição de precatórios com valor inferior a R$13.020,00 (dez salários-mínimos). Aduz, também, ser indevida a limitação temporal sustentada pelo executado e acolhida na r. Decisão agravada. Nesse sentido, colaciona o seguinte: “(...) a sentença estabelecida na Ação Ordinária no 32159/97 (ID 137241342), oriunda do cumprimento de sentença, a qual foi confirmada pelas decisões posteriores proferidas pelo tribunal ad quem, assegurou aos substituídos processuais representados pelo SINDIRETA/DF, o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro/1996 (data da supressão do pagamento) até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício, o que somente ocorreu em maio/2002, por força da Lei Distrital no 2.944 de janeiro de 18 de abril de 2002. (...)”. Ademais, quanto à correção monetária, defende que deve ser afastada a aplicação do Tema 733 ao caso em análise, uma vez que, de acordo com o entendimento do STF, foi definido que o índice IPCA-E, e não mais a TR, seria aplicado na correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, constituídos desde 2009. Por fim, alega que, caso seja integralmente provido o recurso em tela, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado/executado, terá sido rejeitada em sua integralidade, devendo, no caso, ser afastada a condenação da agravante em honorários de sucumbência. Assim, pleiteia a concessão da tutela recursal a fim de que seja conferido efeito suspensivo (ativo) ao feito para que: a) seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência; b) seja autorizada a expedição imediata de precatório referente à parcela autônoma e incontroversa devida; e, c) seja afastada a limitação temporal acolhida na r. Decisão agravada. No mérito, requer o provimento do agravo em tela, para que seja confirmada a tutela recursal; bem como seja afastada a condenação do ora agravante às verbas sucumbenciais. Preparo devidamente recolhido em ID n° 44546803. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Para fins de organização processual, passo à análise do recurso por tópicos. DO IMEDIATO PAGAMENTO DA PARCELA INCONTROVERSA Conforme o relatado, o agravante/exequente sustenta, em suas razões, o direito ao imediato prosseguimento da execução quanto aos valores incontroversos; independentemente da preclusão da r. Decisão impugnada ou do trânsito em julgado do recurso em tela. Nesse ponto, constata-se a probabilidade de direito da parte exequente/agravante. O art. 100, §§ 3o e 5o, da Carta Magna, menciona a necessidade do trânsito em julgado da sentença para a expedição dos requisitórios, enquanto o § 8o veda o fracionamento do valor da execução contra a Fazenda Pública. No entanto, o STF, intérprete final da CF, entendeu, por ocasião do julgamento do RE no 1.205.530/SP (Tema no 28), que não seria razoável impedir a busca da satisfação imediata da parte incontroversa, uma vez que não passível de alteração. Desse modo, firmou a seguinte orientação: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”. Destaca-se que se discutia, no referido leading case, exatamente a possibilidade de se expedir os requisitórios enquanto pendente a apreciação definitiva da impugnação restrita à correção do débito, tal como no presente caso. Assim, firmada a tese vinculante, e sendo compatível com a situação em análise, deve-se autorizar o prosseguimento da execução da parte incontroversa. Tal procedimento, contudo, vinha sendo indeferido uma vez que, para a definição do ofício requisitório adequado (se RPV ou precatório), deve se considerar o valor total exigido pelo credor, ora agravante, para se evitar burla à sistemática constitucional de pagamentos pela Fazenda, conforme consignado no paradigma. Nesse sentido, já tem se posicionado esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. VALOR INCONTROVERSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição imediata de precatório ou requisição de pequeno valor referente ao valor incontroverso do crédito. 2. As condenações de pagar impostas à Fazenda Pública devem seguir o procedimento previsto para o regime dos precatórios ou das requisições de pequeno valor, a depender do valor do crédito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. 3. A eventual controvérsia a respeito da quantificação do crédito não impede a expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso, de acordo com o art. 4o, § 3o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por meio do tema no 28. 3.1. O valor do crédito a ser satisfeito por meio da imediata expedição de requisição ou de precatório deve ser a diferença entre o valor exigido pelo credor e a quantia apontada como devida pelo ente público. Ademais, o procedimento a ser seguido, se por meio de precatório ou requisição de pagamento, deve ser definido diante do valor total que é exigido pelo credor. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1605007, 07164131220228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. PRECATÓRIO E RPV. FRACIONAMENTO. MESMO REGIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor ". (AgInt no RCD no REsp(RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO) 2. No presente caso, considerando que a discussão em outro agravo de instrumento se resume ao índice de correção monetária a ser aplicado ao caso, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que, consequentemente, autoriza o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento. 3. É cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à quantia incontroversa, que pode, inclusive, ser objeto de expedição de requisitórios, observando-se, para tanto, o regime de precatórios de forma que tal fracionamento não configure violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV, que impede que o mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1603077, 07161386320228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, existia essa impossibilidade operacional, porém já foi resolvida pelo setor responsável, conforme se depreende da consulta realizada pela 6a Turma Cível, por ordem do il. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, via Processo SEI 0023004/2022. A propósito, confira-se o teor do despacho exarado pelo Dr. Rafael Rodrigues de Castro Silva, Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios: “(...) Havendo decisão expressa do juízo da execução, é possível a expedição do precatório do valor incontroverso em patamar inferior ao teto das obrigações de pequeno valor. Para tanto, antes da expedição, é necessário o juízo da execução entrar em contato com a COORPRE, a fim de que sejam realizados os ajustes necessários, no SAPRE, no sentido de permitir o cumprimento da decisão a respeito do precatório do valor incontroverso.”. Assim, superada a inviabilidade técnica que fundamentou a r. Decisão impugnada, verifica-se a presença da probabilidade do direito do agravante no presente quesito. Contudo, observa-se que a concessão da tutela provisória pretendida gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Dessa forma, afere-se que o pleito do agravante deve ser apenas parcialmente acolhido, a fim de que seja conferido efeito suspensivo passivo ao feito em análise. DA LIMITAÇÃO TEMPORAL Por outro lado, quanto ao alegado excesso de execução, verifica-se a ausência da probabilidade de direito do agravante/exequente. Nesse sentido, conforme já mencionado, o título executivo em discussão decorre da ação no 32.159/97, na qual o Agravado/Executado foi condenado ao pagamento das prestações em atraso referentes ao auxílio alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto n° 16.990/1995. Da análise dos respectivos autos, afere-se que o ora agravado foi condenado ao pagamento das parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, o qual havia concedido a segurança para reestabelecer o mencionado pagamento. Cabe frisar que, apesar de o respectivo mandamus haver, originariamente, conferido efeitos retroativos à respectiva Decisão, abrangendo as parcelas não pagas desde a lesão - e não da impetração do MS, ao julgar o Resp 236.229/DF, o c. STJ deu provimento parcial ao recurso para afastar a abrangência da condenação do MS ao pagamento das parcelas anteriores à impetração da ação mandamental. Assim, transitados em julgado o MS no 7.253/97 e a Ação no 32.159/97, firmou-se a condenação do executado/agravado ao pagamento das prestações em atraso, referentes ao auxílio alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto n° 16.990/1995, no que tange ao período anterior à impetração do MS 7.253/97 (28/04/97), conforme se verifica dos respectivos autos (n° 0000491-52.2011.8.07.0001): “(...) Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança n° 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: "O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito. (...)”. Dessa forma, a execução de montante referente à supostas diferenças posteriores à impetração do supramencionado MS não apenas contraria o respectivo título executivo, mas implicaria na percepção em duplicidade dos respectivos valores. Portanto, sendo vedado o bis in idem, mostra-se devida a exclusão das parcelas posteriores a 27/04/1997 (quando foi impetrado o MS) e fica afastada a probabilidade do direito do agravante/exequente em relação a este ponto em particular. DA CORREÇÃO MONETÁRIA e DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA A questão debatida, nesse ponto específico, versa sobre a possiblidade de alteração dos índices de correção monetária após o trânsito em julgado de ação, em face da declaração de inconstitucionalidade da lei que fundamentou a fixação dos aludidos índices. Sobre o tema, conforme tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo - REsp n. 1.112.746/DF, “os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada a legislação vigente na data da aplicação.” Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF declarou a inconstitucionalidade do art. 100, § 12, da Constituição Federal, e, por arrastamento, proclamou a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009. Assim, foi definido que o índice IPCA-E, e não mais a TR, seria aplicado na correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, constituídos desde 2009. Não houve modulação dos efeitos da decisão. Assim, o entendimento jurisprudencial majoritário do STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se posiciona no sentido de que a lei nova, que modifica o regime dos juros moratórios e de correção monetária, deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, inclusive àqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença. E, no caso de condenação da Fazenda Pública a pagar débitos de natureza não tributária, deve ser utilizado o índice IPCA-E. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes do STJ e do TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFRONTA AO ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RESP 1.495.144/RS E RE 870.947/SE. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/9/2015). 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1771560/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1.797.129/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/9/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947 (TEMA 810). ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movida em desfavor da Fazenda Pública, acolheu o pedido de atualização do débito pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE no 870.947 (Tema no 810), concluiu pela inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública - pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina - assinalando, como índice aplicável após 06/2009, o IPCA-E. 3. O Superior Tribunal de Justiça afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por esta razão, fixou o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença (REsp no 1.112.746/DF - Tema 176). Destarte, não há, nesses casos, que se falar em violação da coisa julgada, tampouco em preclusão. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1292117, 07284478720208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITO A SER PAGO POR MEIO DE OFÍCIO PRECATÓRIO. PRECATÓRIO NÃO EXPEDIDO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ A EXPEDIÇÃO. APÓS INCIDÊNCIA DO IPCA-E. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. NÃO VERIFICADO. ADOTA-SE NOVA ORIENTAÇÃO DO STF. TEMA 810. REPERCUSSÃO GERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO PELO IPCA-E DESDE A DATA DA SENTENÇA.1. A adoção do índice de correção monetária não ofende a coisa julgada, na medida em que é consectário legal que ocorra a recomposição do poder aquisitivo da moeda, objetivando manter o seu valor real. 2. O STF ao julgar o Recurso Extraordinário 870.947/SE, cujo tema 810 foi submetido à seara da repercussão geral, objetivando guardar coerência e uniformidade com o julgamentos das ADIs 4357 e 4425, firmou entendimento no sentido de que devem ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, de modo que o Índice de Preços ao Consumidor amplo Especial (IPCA-E) deve ser aplicado a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, no momento da prolação da decisão condenatória. Assim, no caso em comento, a adoção do índice denominado IPCA-E é medida que se impõe, porém, desde a data em que fixada na sentença. 3.Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1276052, 07156914620208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em tempo, no que tange à correção monetária dos valores devidos, deve se ressaltar que a Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu, em seu art. 3o que: “(...) nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (...)”. Nessa senda, tendo em vista que a SELIC é índice composto (que serve como indexador de correção monetária e também de juros moratórios), a partir da data em que inicia sua incidência, passa a ser vedada a aplicação de outros índices de juros e de atualização monetária, por configurar bis in idem. Assim, considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública e tendo em vista toda a fundamentação já exposta, deve-se reconhecer a aplicação do IPCA-E até 8/12/2021 (data anterior à publicação da referida EC no 113/2021), sendo que, a partir de 9/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC, sobre os valores atualizados até então; configurada, assim, a probabilidade do direito do agravante quanto a este quesito. Ante todo o exposto, verifica-se a probabilidade de direito do agravante no que se refere à necessidade de se adequar os parâmetros da atualização monetária dos valores devidos, bem como no que tange à possibilidade de pagamento imediato dos valores incontroversos. Já o perigo de dano se verifica pela possiblidade de recebimento do crédito sem a correção monetária efetivamente aplicável ao caso, o que implicará em redução sensível do valor final. No mesmo sentido, tendo em vista que a condenação da parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais está diretamente vinculada ao resultado do recurso em análise, mostra-se adequada a suspensão dos efeitos da r. Decisão agravada neste ponto. Ante todo o exposto, DEFIRO EM PARTE o pleito recursal, para conceder o efeito suspensivo (passivo) ao agravo de instrumento interposto, de modo a suspender a eficácia da r. Decisão recorrida (ID n° 145315655 - autos de origem) até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de março de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora